Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE FACA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NORMATIVA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
I – A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.
II – Constatado que as circunstâncias judiciais não foram consideradas desfavoráveis ao réu, fixa-se a pena-base no mínimo legal.
III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, mantém-se o inicial semiaberto equivocadamente estabelecido na sentença, em respeito ao princípio ne reformatio in pejus.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.